Tribunal: TJSP
Processo: 0014414-61.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime e Livramento condicional – Ausência de elementos para aferição do requisito subjetivo – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Decisão cassada – Determinada a realização da perícia – Necessidade do MM. Juiz analisar a ocorrência,

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime e Livramento condicional – Ausência de elementos para aferição do requisito subjetivo – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Decisão cassada – Determinada a realização da perícia – Necessidade do MM. Juiz analisar a ocorrência, ou não, de falta disciplinar de natureza grave – Agravo em execução parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014414-61.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ADRIAN LUCAS DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A DECISÃO
QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA PROGRESSÃO DE REGIME E DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL, E PARA DETERMINAR A SUBMISSÃO DO
SENTENCIADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO, COM OBSERVAÇÃO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014414-61.2019.8.26.0996 -Voto no 13885
2
Voto no 13885
Agravo em Execução Penal no 0014414-61.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Adrian Lucas de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Luiz Augusto Esteves de Mello
Ementa
Agravo em Execução Penal Progressão de regime e Livramento
condicional Ausência de elementos para aferição do requisito
subjetivo
Atestado de bom comportamento carcerário
insuficiente
Peculiaridades do caso concreto que tornam
imprescindível a realização de exame criminológico Decisão
cassada Determinada a realização da perícia Necessidade do
MM. Juiz analisar a ocorrência, ou não, de falta disciplinar de
natureza grave Agravo em execução parcialmente provido, com
observação.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal,
interposto pelo condenado ADRIAN LUCAS DE SOUZA, contra a decisão que
indeferiu a sua progressão de regime ou a concessão de livramento condicional.
Na minuta de agravo, a Defesa afirma que além de já ter
sido cumprido o prazo exigido para a progressão de regime e para o livramento
condicional, foi apresentado atestado de bom comportamento carcerário, estando
demonstrado o cumprimento dos requisitos para a obtenção de ambos os benefícios.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014414-61.2019.8.26.0996 -Voto no 13885
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O agravante foi condenado ao cumprimento de 04 anos e
08 meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito, com término de cumprimento de pena previsto para
20 de novembro de 2020, e foi progredido aos regimes prisional semiaberto em
15.02.2017 e aberto em 16.10.2017, contudo, em razão do descumprimento das
condições impostas, regrediu ao regime fechado em 18.03.2019.
Os requisitos objetivos exigidos para a progressão de
regime e para o livramento condicional foram demonstrados pelo boletim
informativo acostado aos autos, eis que, a despeito do descumprimento das
condições estabelecidas ao regime aberto, não há informação a respeito do
reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave.
Por outro lado, para aferição do requisito subjetivo foi
apresentado apenas o atestado de bom comportamento carcerário, insuficiente à
concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014414-61.2019.8.26.0996 -Voto no 13885
4
O recorrente conta com condenações pela prática de
crimes graves e não se tem notícias suficientes a respeito do descumprimento das
condições impostas ao regime aberto, o que seria imprescindível para aferir se ele
assimilou a terapêutica penal e se possui condições pessoais de novamente ser
agraciado com a progressão de regime, ou até mesmo com o amplo benefício do
livramento condicional.
Portanto, as peculiaridades do caso concreto demonstram
ser mais prudente a realização de exame criminológico, a fim de constatar se o
agravante possui mérito para a obtenção de algum dos benefícios.
Observo, por fim, que deverá o MM. Juiz da Vara de
Execuções avaliar se houve o reconhecimento da prática de falta grave pelo
sentenciado, antes da concessão de eventual benefício.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A
DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA PROGRESSÃO DE
REGIME E DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, E PARA DETERMINAR
A SUBMISSÃO DO SENTENCIADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO, COM
OBSERVAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator